Tribunal: TJDFT
Processo: 0712595-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO. POSTERIOR ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. RECONHECIMENTO TÁCITO DO PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. REDUÇÃO ART. 85, § 2o, C/C ART 90, § 4o, AMBOS DO CPC/15. SENTENÇA REFORMADA.
1. O pagamento da dívida pelo devedor, após o ajuizamento da ação pelo credor, implica reconhecimento da procedência do pedido, com a extinção do processo com resolução de mérito (art. 487, III, “a”, do CPC/15).
2. Nos termos do art. 90 do CPC/15, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que reconheceu o pedido. Se o réu, além de reconhecer a procedência do pedido, simultaneamente, cumpre integralmente a prestação reconhecida, a verba honorária é reduzida pela metade (art. 90, § 4o, do CPC/15). Hipótese configurada no caso dos autos.
3. No caso concreto, a reforma r. sentença é a medida que se impõe, a fim de que o processo seja extinto com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “a”, do CPC/15.
4. Apelação conhecida e provida.